Tribunal: TJMT
Processo: 8010061-04.2014.8.11.0099
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[E. C. PAULI - ME - CNPJ: 04.458.474/0001-32 (RECORRENTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 227 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇAO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente
E. C. PAULI - ME
postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$55,60 (cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Contestado o feito, foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

3. Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, para o fim de majorar o valor dos danos morais fixados na origem.

4.
Nos termos da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Contudo, via de regra, necessária a comprovação de que sua honra objetiva fora atingida, já que não são dotadas de elemento psíquico.

5. Mas, no caso de negativação indevida, mesmo se tratando de pessoa jurídica, tal fato constitui ilícito que gera dano moral
in re ipsa
que dispensa prova da lesão, até porque tal fato gera mácula ao nome da pessoa jurídica podendo dificultar o regular desenvolvimento de suas atividades empresariais.

6. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente
E. C. PAULI - ME
postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$55,60 (cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi prolatada sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, para o fim de majorar o valor dos danos morais fixados na origem.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela reforma da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020